Tribunal: TJSP
Processo: 1025844-45.2022.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022 do CPC 2015 – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.